Tribunal: TJDFT
Processo: 0745673-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745673-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA ROCHA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por MONICA ROCHA RODRIGUES e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 207912520). Expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Em suas razões, o agravante alega que foi determinada a cumulação indevida da taxa SELIC com juros e correção monetária sobre o débito exequendo. Ademais, pugna pela inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. No julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia n.o 1.495.146/MG, n.° 1492.221/PR e n.° 1.495.144/RS, (Tema Repetitivo n.o 905), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outros assuntos, que “observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, observa-se que, de fato, a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice. Entretanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional, como definido na decisão recorrida. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que aplicação da taxa SELIC deve incidir sobre a integralidade do débito exequendo, qual seja o valor principal, acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021), afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Por fim, não conheço da matéria relativa à inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/09 do CNJ, posto que não há pedido recursal para instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, instrumento processual adequado para a discussão da matéria (CPC, art. 948). Ressalto, por oportuno, que o fato do recorrente tecer razões sobre a inconstitucionalidade da norma no corpo do recurso sem, contudo, apresentar o requerimento formal de instauração do incidente respectivo, é óbice ao seu conhecimento, na medida que não há limitação específica do pedido, impossibilitando a manifestação das partes interessadas. Além disso, a constitucionalidade do dispositivo é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.435, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, e que conta como requerente, dentre outros, o Distrito Federal. Nada obstante, o princípio da presunção de constitucionalidade das normas milita em favor da validade e da eficácia do dispositivo fustigado. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 13:39:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora